Tribunal: TJSP
Processo: 2259305-91.2023.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Outros Atos Contra o Meio Ambiente
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Leis no 1.366, de 15 de maio de 2013, e 1.451, de 28 de outubro de 2014, do Município de Rosana – Dispositivos que regulamentam níveis máximos de intensidade de pressão sonora superiores aos limites definidos em âmbito federal pela Resolução CONAMA 001/1990 e pela NBR 10.151 - Violação ao pacto federativo e criação de inovação em detrimento do direito ao

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Leis no 1.366, de 15 de maio de 2013, e 1.451, de 28 de outubro de 2014, do Município de Rosana – Dispositivos que regulamentam níveis máximos de intensidade de pressão sonora superiores aos limites definidos em âmbito federal pela Resolução CONAMA 001/1990 e pela NBR 10.151 - Violação ao pacto federativo e criação de inovação em detrimento do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado - Ofensa aos arts. 144, 180, I, III e V, 191, 192 e 195, todos da Constituição Estadual, e aos arts. 23, III, IV e VI, 24, VI e VII, e 30, I, II e IX, da Constituição Federal – Normas gerais estabelecidas pela União em matéria ambiental – Exercício da competência legislativa concorrente pelo Município que deve se harmonizar com as regras federais sobre a mesma matéria, vedada disciplina menos protetiva ao meio ambiente no âmbito local – Tema 145 do STF – Não é de interesse local maior degradação ambiental – Constituição como parâmetro de controle de constitucionalidade, permitido o cotejo entre normas federais e a lei municipal apenas para constatação de que a União já exercera sua competência legislativa geral, invadida pelo Município – Ação julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade dos dispositivos impugnados.